Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-39.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. ADEQUAÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que, nos autos de ação de alimentos ajuizada por seu filho menor, representado pela mãe, fixou pensão alimentícia no percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, com incidência sobre o 13o salário, 1/3 de férias, auxílio-creche e salário-família, se houver. O alimentante, alegando não possuir vínculo empregatício formal e auferir renda média de R$ 2.500,00 como motorista autônomo, pleiteia a redução do encargo para 17% do salário-mínimo, ao argumento de que o percentual fixado comprometeria sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado a título de alimentos atende ao binômio necessidade–possibilidade; e (ii) adequar a base de cálculo da pensão alimentícia à realidade do alimentante, que não possui vínculo empregatício formal atualmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme preceituam os arts. 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil e art. 229 da Constituição Federal.
4. As necessidades do alimentando, menor com 15 anos, diagnosticado com Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), são presumidas e compatíveis com sua idade e condição socioeconômica, estando comprovadas por documentos relativos a alimentação, saúde, educação e moradia.
5. A capacidade contributiva do alimentante está demonstrada por meio do relatório e-Financeira, que indica movimentação média mensal de aproximadamente R$ 2.290,00 a R$ 2.757,00, valor compatível com o que foi considerado na sentença.
6. A alegação de despesas fixas com aluguel e contas básicas não foi comprovada nos autos, não tendo sido apresentada sequer cópia de contrato de locação.
7. A petição de habilitação revela que o alimentante reside com sua mãe, o que permite concluir que suas despesas pessoais são compartilhadas e não integralmente suportadas por ele.
8. Diante da ausência de vínculo empregatício, impõe-se a adequação da base de cálculo da pensão alimentícia, substituindo o percentual sobre os rendimentos líquidos por valor fixo equivalente a 45% do salário-mínimo vigente, a ser depositado diretamente na conta da representante legal do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar deve ser fixada com base no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo presumidas as necessidades de filho menor.
2. A ausência de vínculo empregatício formal do alimentante justifica a fixação de alimentos em percentual sobre o salário-mínimo vigente.
3. A inexistência de comprovação de despesas pessoais do alimentante impede a redução do encargo alimentar.